Tribunal: STF
Processo: AI 726795
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMAL E
   FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO EM APARTADO. PRECLUSÃO
   CONSUMATIVA. PRECEDENTES.
1.      A recorrente não ofereceu
   preliminar formal e adequadamente fundamentada, no que tange a
   eventual repercussão geral das questões constitucionais debatidas
   no caso, não tendo sido observado o disposto no artigo 543-A, §
   2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n.
   11.418/06.
2.      O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
   sentido da exigência da demonstração formal e fundamentada, no
   recurso extraordinário, da repercussão geral das questões
   constitucionais discutidas quando a intimação do acórdão
   recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da
   publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.
   Precedente.
3.      A interposição de petição em apartado para suprir
   a exigência de preliminar formal e fundamentada da repercussão
   geral não é acatada por esta Corte, cumprindo à recorrente
   apresentá-la na petição de recurso extraordinário. Operou-se, no
   caso, preclusão consumativa.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.